Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700605-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY PABLINNY JOSE MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Pablinny José Martins contra decisão proferida nos autos no 0722742-21.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para assegurar a sua participação nas demais fases do certame e, ainda, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda. No presente agravo de instrumento, a recorrente afirmou que prestou concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). Alegou que, após ser aprovada em todas as fases do concurso público, foi eliminada do certame por, segundo a banca examinadora, ter sido considerada inapta no teste de aptidão física de corrida. Afirmou não ter sido classificada, por não alcançar o índice mínimo no teste de corrida (2.200 metros) durante o tempo de execução (12 minutos), pois segundo informações prestadas pela banca examinadora teria percorrido a distância de 2.100 metros. Sustentou que houve erro da banca, porquanto, pelos documentos e filmagem que instruíram a inicial, completou cinco voltas e meia na primeira raia da pista, superando a marca mínima estabelecida no edital - 2.200 metros -, completando uma distância total de 2.256,155 metros (410,21 x 5 + 205,105). Esclareceu que a prova de corrida foi realizada na pista de atletismo da Universidade Católica de Brasília, Campus Taguatinga, uma pista não oficial e, em que pese inexista obrigação legal de se realizar a prova em uma pista oficial de atletismo, ao exigir que as candidatas do sexo feminino cumpram 06 (seis) voltas inteiras (exceto a primeira) na citada pista, a banca afirma, categoricamente, que cada volta corresponde a 400 m, sendo a primeira de 200 m. Asseverou, entretanto, que a pista na raia 01 foi medida incorretamente e possui, na verdade, metragem de 410,21 metros e não 400 metros, conforme laudo topográfico juntado aos autos, de forma que a agravante completou a metragem exigida no edital. Em sede de tutela de urgência recursal, pugnou que fosse determinada a suspensão da eficácia do ato impugnado e, como consequência disso, seja assegurada a participação da agravante nas demais etapas do certame e, ainda, caso obtenha aprovação em todas as etapas subsequentes, que seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto dos documentos juntados ao processo principal se extrai a hipossuficiência alegada. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O art. 3o da Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) estabelece que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Verifico que no edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal constou que o teste de aptidão física consistirá em teste de barra fixa, flexão abdominal, corrida de 12 (doze) minutos e natação, sendo considerado inapto e eliminado do concurso o candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes da avaliação. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é aferido por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. No presente caso, os documentos juntados aos autos não demonstram, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Não há evidência robusta que aponte para a verossimilhança do alegado, uma vez que, para acolhimento da tese levantada pela candidata, seria necessário admitir como verdadeiras algumas hipóteses as quais, somente juntas, seriam capazes de infirmar a conclusão da banca examinadora. No ponto, seria necessário admitir a tese levantada pela candidata referente ao laudo pericial produzido unilateralmente e tomar como premissa que a distância da pista na raia 1 seria de 410,21 metros. Para além disso, também seria necessário concluir que a candidata correu as cinco voltas e meia completas, o que não é possível, uma vez que ela está visivelmente distante da linha de chegada quando o cronômetro alcançou os 12 minutos. Diante do exposto, considerando, inclusive, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, mostra-se necessária maior dilação probatória. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 25 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora